Tribunal: TJDFT
Processo: 0714950-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação, caso exista a recusa do recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa. Seu escopo é purgar a mora a partir do depósito.
2. Não demonstrado comportamento contraditório do credor, a recusa no recebimento a menor dos valores é legítima.
3. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 967), a insuficiência do depósito realizado pelo devedor leva à improcedência do pedido, devendo o autor suportar integralmente as despesas processuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.